Tribunal: TJSP
Processo: 2147958-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO DE TUTELA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA PURGAÇÃO DA MORA ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. RECEBIMENTO. EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Cabível a concessão de tutela liminar de busca e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO DE TUTELA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA PURGAÇÃO DA MORA ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. RECEBIMENTO. EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Cabível a concessão de tutela liminar de busca e apreensão quando verificada a inadimplência contratual e a comprovação da mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato, ainda que recebida por terceiro.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE ENCARGOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU. RISCO DE SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. É incognoscível a matéria ora suscitada que não foi apreciada no juízo de origem, sob pena de supressão da instância.